Tribunal: TJSP
Processo: 1129396-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
BEM MÓVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA Cerceamento de defesa não evidenciado. ÔNUS DA PROVA – Autora cumpriu o ônus imposto pelo art. 373, I do CPC – Réu descumpriu a obrigação do art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito da autora – Sentença julgando procedente a ação – Manutenção. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.